Tribunal: TJES
Processo: 0014642-09.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014642-09.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARCELINO MIRANDA ROCHA

APELADO: Prefeito de Vitória e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

RE
MESSA
NECESSÁRI
A

E APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA – DEMISSÃO – SERVIDOR PÚBLICO –
MANIFESTAÇÃO EM REDE SOCIAL
–
DESPROPORCIONALIDADE DA PENA IMPOSTA – SUSPENSÃO – MANTIDA - OBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO DAS PENALIDADES -
RECURSO DESPROVIDO.

1- A
controvérsia envolve a análise da proporcionalidade da pena imposta ao servidor público, cuja
pena de
demissão violaria o sistema de gradação implícita da gravidade da conduta.

2-
O
Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor ao apelado, teve como objeto a análise da prática das transgressões dispostas nos incisos II, alíneas “g” e “j”, e III, alíneas “i”, “j” e “m” do artigo 177 da Lei Municipal n.º 2.994/1982, em razão de ter publicado, em dois grupos públicos de uma rede social,
manifestação ofensiva a autoridade pública e à Administração Pública.

3 -
A

manifestação
realizada pelo Apelado em rede social poderia ser visualizad
a
por
u
m
n
ú
mero expressivo de participantes, num quantitativo aproximado de 300.000 (trezentas m
il
) pessoas
e,
de fato, foram
depreciativ
as à
autoridade
citada (Subprocuradora)
,
sendo a conduta nitidamente enquadrada ao disposto na
alínea “j”, do inciso II, do art. 177,
do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
.

4- No entanto,
a conduta
não
po
de
ser
inserida nos demais dispositivos legais puníveis com a pena de demissão, eis que não ocorrida no recinto da repartição, no serviço, e nem mesmo foi direcionada às instituições constitucionais a que serve.

5- A
gradação das penas implícitas no art. 176, do Estatuto do Servidor Público Municipal, quais sejam
“I – repreensão; II – suspensão; III – multa; IV – demissão; V - cassação de aposentadoria e disponibilidade”
, devem ser respeitadas,
de modo que, não existindo outras penalidades na ficha funcional do servidor,
permanece a pena de suspensão.

6-
Demonstrado nos presentes autos
, conforme a fundamentação acima delineada, que a conduta praticada pelo apelado é compatível com penalidade de suspensão e i
nexistindo outras penalidades válidas na ficha funcional do servidor recorrido que ensejem maior repreensão por forçada alegada reincidência
, deve ser mantida a sentença de primeiro grau,
que declarou a nulidade da
"pena de demissão

ao servidor pelo cometimento das infrações disciplinares previstas no art. 177, inciso II, "g" e 'j", e inciso III, "' e m" da Lei 2.994/82"
.

7- Mantém-se a sentença que preserva
, tão somente, a pena de suspensão prevista no
art. 177, inciso II, "j"
da Lei 2.994/82 e, por via de consequência, determina a reintegração do impetrante ao cargo que ocupava, devendo cumprir a referida pena subsistente de suspensão, que não excederá 90 dias, em consonância com o art. 183, da
Lei 2.994/82.

8- Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença (fls. 155/157v.), que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por MARCELINO MIRANDA ROCHA contra o suposto ato coator do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, concedeu a segurança pleiteada, a fim de declarar a nulidade da decisão administrativa quanto à imposição
da penalidade de demissão imposta ao servidor
, subsistindo tão somente a penalidade de suspensão prevista na alínea “j”, do inciso II, do art. 177,
da Lei Municipal n.º 2.994/1982
.

Consequentemente, reintegrou o impetrante ao cargo que ocupava e determinou o cumprimento da referida pena subsistente de suspensão.

Condenou o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, na forma do art. 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Nas razões recursais do apelo voluntário apresentado pelo Município de Vitória (fls. 184/192) sustenta, em síntese, que: (i) em 24/06/2020 foi publicado o ato que decretou a demissão do impetrante a bem do serviço público, bem como sua incompatibilidade para o exercício de outro cargo ou função pública pelo período de 4 (quatro) anos; (ii) não foi considerada na sentença a reincidência do servidor, que inclusive já foi objeto de outra demanda judicial; (iii) no histórico funcional do Impetrante/Apelado observa-se a anotação da pena de suspensão de 90 (noventa dias) ocorrida no PAD nº 6865803/2015, iniciada em 01/12/2017 e finalizada em 28/02/2018; (iv) o Apelado praticou a conduta tipificada que o levou a perda do Cargo Público.

Sob a premissa de inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do ora apelado, requer seja mantida a penalidade de demissão imposta, bem como a incompatibilidade ao servidor para o exercício de cargo ou emprego público pelo período de 04 (quatro) anos.

Em sede de contrarrazões (fls. 195/203), o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a intempestividade recursal. No mérito, pede o desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, foi impetrado Mandado de Segurança por MARCELINO MIRANDA ROCHA em face de suposto ato coator praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA.

Alega que ocupava o cargo efetivo de motorista e que foi publicad
a
a Portaria nº 80/2018 em 03/07/2018, que instaurou
o
Processo Administrativo Disciplinar em desfavor
ao apelado
, sob o fundamento de que havia praticado transgressões dispostas nos incisos II, alíneas “g” e “j”, e III, alíneas “i”, “j” e “m” do artigo 177 da Lei Municipal n.º 2.994/1982, culminando em sua condenação a pena de demissão a bem do serviço público, com incompatibilidade para o exercício de outro cargo ou função pública pelo período de 04 (quatro) anos.

Alegou que (i) a portaria instauradora é inepta; (ii) a decisão não foi devidamente motivada/fundamentada; (iii) ocorreu a prescrição intercorrente do processo administrativo; (iv) é desproporcional a pena imposta.

O MM. Juiz
de primeiro grau
não acolheu os três primeiros argumentos do apelado, mas
concedeu a segurança pleiteada,
ao fundamento de que a pena imposta é desproporcional à conduta do ora Apelado, como se vê:

Em suma,
a conduta praticada pelo impetrante e sancionada nos autos administrativos foi a de ter publicado em dois grupos públicos de uma rede social a seguinte mensagem, acompanhada de algumas fotos:

“
Prefeitura de Vitória pune servidor em processo duplicado e não garante seus direitos, e a sub procuradora Alessandra Nunes, mente para manter o ato de injustiça. CADÊ A CIDADE INTELIGENTE E JUSTA?
”
(fls. 50/51)

Por conta da referida publicação, a autoridade administrativa entendeu que o impetrante praticou as seguintes infrações, descritas nos incisos II, alíneas “g” e “j”, e III, alíneas “i”, “j” e “m” do artigo 177 da Lei Municipal n.º 2.994/1982.
[...]

Ao apreciar detidamente a fundamentação apresentada pela autoridade em sua decisão, sem perder de vista a conduta efetivamente praticada, vislumbro que,
de fato, a imposição da penalidade de demissão mostrou-se excessivamente rigorosa e desproporcional. Explico-me.

É notório que em todas as infrações imputadas há conceitos jurídicos indeterminados, cujo significado deve ser preenchido quando da aplicação da penalidade. Assim sendo,
deveria a autoridade ter considerado que a conduta praticada pelo impetrante amolda-se com precisão exclusivamente à infração, punida com suspensão, definida na alínea “j” do inciso II do art. 177, qual seja “referir-se de modo depreciativo em informações, pareceres ou despachos, a autoridade e a atos da Administração, ou censurá-los pela imprensa, rádio, televisão ou quaisquer outros meios de divulgação”.

Sobre esse ponto, é importante ressaltar que a própria a autoridade, em sua decisão, constatou a prática dessa infração: [...]

Vislumbro, portanto, que
a autoridade administrativa puniu de forma desproporcional e excessiva o impetrante ao imputá-lo condutas puníveis com demissão, quando a que se amolda perfeitamente à praticada é punível tão somente com suspensão.

A bem da verdade,
a autoridade imputou ao impetrante uma série de infrações sem considerar que entre as descrições dessas há uma implícita gradação de gravidade. Portanto, se o legislador optou por punir com suspensão a conduta praticada pelo impetrante, não pode o administrador realizar um esforço interpretativo para preencher outros conceitos jurídicos indeterminados e aplicar sanção mais grave.

Dito isso,
manifesta a nulidade da decisão administrativa no que diz respeito à aplicação das penalidades
que não a definida na alínea “j” do inciso II do art. 177, a única que guarda relação de proporcionalidade e adequação com o ato efetivamente praticado.
[...] (destaquei).

De plano destaco que
a controvérsia
envolve a análise d
a
proporcionalidade da pena imposta ao servidor público, cuja demissão violaria o sistema de gradação implícita da gravidade da conduta.

Observ
o
que
o Processo Administrativo Disciplinar
instaurado pela Portaria nº 80/2018
de
03/07/2018
em desfavor ao apelado,
t
eve
como objeto a análise da prática das
transgressões dispostas nos incisos II, alíneas “g” e “j”, e III, alíneas “i”, “j” e “m” do artigo 177 da Lei Municipal n.º 2.994/1982,
em razão
de ter publicado, em dois grupos públicos de uma rede social, a seguinte mensagem, acompanhada de algumas fotos:

“
Prefeitura de Vitória pune servidor em processo duplicado e não garante seus direitos, e a sub procuradora Alessandra Nunes, mente para manter o ato de injustiça. CADÊ A CIDADE INTELIGENTE E JUSTA?” (fls. 50/51)

A conduta do apelado foi classificada pela Comissão processante como
infração disciplinar disposta no art. 177, d
o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória,
Lei Municipal n.º 2.994/1982, especificamente os seguintes incisos:

Artigo 177 - São infrações disciplinares: [...]

II - Puníveis com suspensão:
[...]

g) indisciplina e insubordinação; [...]

j) referir-se de modo depreciativo em informações, pareceres ou despachos, a autoridade e a atos da Administração, ou censurá-los pela imprensa, rádio, televisão ou quaisquer outros meios de divulgação;

[...]

III - Punível com demissão:
[...]

i) promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;

j) agir com deslealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir; [...]

m) praticar ato lesivo da honra ou da boa fama, no serviço, contra qualquer pessoa, ou ofensa física, nas mesmas condições, salvo em legítima defesa;

V
erifica-se da fundamentação apresentada pela 3ª Câmara
P
rocessante (fls. 82/98),
que a
manifestação
realizada pelo Apelado em rede social poderia ser visualizado por
u
m
n
ú
mero expressivo de participantes, num quantitativo aproximado de 300.000 (trezentas m
il
) pessoas.

A própria
3ª Câmara
P
rocessante
salientou que o ato do apelado não configura a
“insubordinação”
prevista como infração punível com suspensão (art. 177, II, g, da
Lei Municipal n.º 2.994/1982
), bem como não restou demonstrada a indisciplina pela "postagem" realizada pelo servidor.

Ainda sobre as infrações puníveis com suspensão,
de fato,
a
s
palavras do Recorrido foram
depreciativ
as à
autoridade
citada (Subprocuradora),

sendo a conduta nitidamente enquadrada ao disposto na
alínea “j”, do inciso II, do art. 177,
da
Lei Municipal n.º 2.994/1982, o qual prevê:
“referir-se de modo depreciativo em informações, pareceres ou despachos, a autoridade e a atos da Administração, ou censurá-los pela imprensa, rádio, televisão ou quaisquer outros meios de divulgação”.

Com relação a possibilidade de inserir
a conduta
do apelado nas infrações puníveis com demissão, não observo razão ao apelante.

Isso porque, as infrações puníveis com demissão citadas pela
3ª Câmara
Processante previstas nas alíneas “i”, “j” e “m”, preveem que a manifestação tenha ocorrido
“no recinto da repartição”
,
“no serviço”
ou
“com deslealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir”,
elementares essas que que não estão presentes nas manifestações do apelado demonstradas nos autos.

No que tange à suposta não observância da gradação das penalidades,
uma vez que o Apelado já teria sido punido
em outro procedimento administrativo
, verifico que este também foi
objeto de demanda judicial,
processo nº 0003312-93.2012.8.08.0024, no qual foi constatado que não houve a comprovação da
“inassiduidade habitual”
do servidor, de modo que além de não ter sido punido, o Município foi condenado ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja ementa cito:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – SERVIDOR PÚBLICO – INASSIDUIDADE HABITUAL NÃO CARACTERIZADA – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, a municipalidade imputa ao apelado 60 (dias) de faltas injustificadas, o que caracterizaria a inassiduidade habitual, nos termos do art. 177, inciso III, alínea “l”, da Lei Municipal nº 2.994/82, e autorizaria a aplicação da penalidade de demissão. 2. A regularidade do referido processo administrativo não obsta que a penalidade imposta seja objeto de revisão por esta Corte, porquanto, segundo a teoria dos motivos determinantes, a existência dos motivos elencados para a prática do ato administrativo encontram-se albergados dentro do próprio conceito de legalidade do ato administrativo. 3. No caso em apreço, após análise acurada do processo administrativo disciplinar e das provas nele coligidas, não se verifica a existência prova cabal acerca do afastamento da ora apelado de suas funções por mais de 60 (sessenta) dias, não há sequer como sustentar a higidez dos cartões de ponto dos quais constam as faltas injustificadas imputadas ao servidor. 4. Postas estas premissas,
forçoso reconhecer que não subsistem os motivos (pressupostos de fato e de direito) indicados pela municipalidade para justificar a aplicação da penalidade de demissão, razão pela qual, segundo a teoria dos motivos determinantes, é nulo o respectivo ato administrativo.
5
. É inegável que o afastamento do servidor do seu cargo público em decorrência da aplicação da penalidade de demissão, ato posteriormente declarado nulo, caracteriza danos de ordem extrapatrimonial que extrapola um mero aborrecimento ou dissabor.
Quantum arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando alteração. 6. Recurso desprovido. (TJES, proc. 0003312-93.2012.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. CARLOS SIMOES FONSECA, publicado em 16/04/2024).

Assim, têm-se que a gradação das penas implícitas no art. 176, do Estatuto do Servidor Público Municipal, quais sejam
“I – repreensão; II – suspensão; III – multa; IV – demissão; V - cassação de aposentadoria e disponibilidade”
, devem ser respeitadas, aplicando-se a pena proporcional ao desvio funcional efetivamente demonstrado.

Demonstrado nos presentes autos
, conforme a fundamentação acima delineada, que a conduta praticada pelo apelado é compatível com penalidade de suspensão e i
nexistindo outras penalidades válidas na ficha funcional do servidor recorrido que ensejem maior repreensão por força da alegada reincidência
, deve ser mantida a sentença de primeiro grau,
que declarou a nulidade da
"pena de demissão

ao servidor pelo cometimento das infrações disciplinares previstas no art. 177, inciso II, "g" e 'j", e inciso III, "' e m" da Lei 2.994/82"
(fl. 98).

Mantém-se, assim, a sentença que preserva
, tão somente, a pena de suspensão prevista no
art. 177, inciso II, "j"
da Lei 2.994/82 e, por via de consequência, determina a reintegração do impetrante ao cargo que ocupava, devendo cumprir a referida pena subsistente de suspensão, que não excederá 90 dias, em consonância com o art. 183, da
Lei 2.994/82.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Julgo prejudicada a remessa necessária.

Custas pelo Município. Sem

h
onorários
advocatícios
, na forma do art. 25, da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Custas pelo Município. Sem

h
onorários
advocatícios
, na forma do art. 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Acompanho a relatoria.